Tribunal: TJSP
Processo: 0005083-76.2013.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Mero erro material quanto à fixação da pena privativa de liberdade – Admissibilidade – Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art. 494 do CPC/2015 aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo admitidos pela

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Mero erro material quanto à fixação da pena privativa de liberdade – Admissibilidade – Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art. 494 do CPC/2015 aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo admitidos pela Jurisprudência para a correção de meros erros materiais, na medida em que o art. 494 do CPC/2015 – aqui aplicado analogicamente – permite ao Magistrado que, de oficio ou requerimento, proceda à correção de erros ou inexatidões materiais.
Verificado, assim, erro material no concerne à dosimetria da pena reclusiva lançado no Ven. Acórdão cumpre sejam acolhidos os embargos, procedendo-se à devida correção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante ADEL MIGUEL FILHO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000 -Voto no
2
Voto 21418
Embargos de Declaração n. 0005083-76-2013
Embargante: ADEL MIGUEL FILHO
Embargada: 8a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração
Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Mero erro material
quanto à fixação da pena privativa de liberdade

Admissibilidade Inteligência do art. 619 do CPP c.c. o art.
494 do CPC/2015 aplicado analogicamente
Além da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
(art. 619 do CPP), os embargos de declaração vêm sendo
admitidos pela Jurisprudência para a correção de meros erros
materiais, na medida em que o art. 494 do CPC/2015 aqui
aplicado analogicamente permite ao Magistrado que, de
oficio ou requerimento, proceda à correção de erros ou
inexatidões materiais.
Verificado, assim, erro material no concerne à dosimetria da
pena reclusiva lançado no Ven. Acórdão cumpre sejam
acolhidos os embargos, procedendo-se à devida correção.
Vistos,
ADEL MIGUEL FILHO, por intermédio de Defensor
constituído, opôs embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls.
593/601, que houve por bem negar provimento ao seu recurso,
sustentando que o r. decisum é omisso no tocante a não apreciação de
matéria arguida pela Defesa e pelo i. parecerista oficiante, no tocante às
provas carreadas aos autos, à aplicação de pena mais gravosa trazida
por lei posterior à data dos fatos e, por fim, por não ser possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000 -Voto no
3
expedição de guia de execução para o cumprimento provisório das
penas, eis que não transitada em julgado a sentença condenatória.
Busca-se, assim, o acolhimento dos embargos, a fim
de que fossem sanadas as alegadas omissões.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
comportam
parcial
acolhimento.
Não se cogita de insuficiência de provas quanto ao
envolvimento do ora embargante no crime de falso testemunho.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito da
decisão, matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em
sentença
ou
acórdão,
houver
obscuridade,
omissão,
contradição ou ambiguidade, de modo que se tornam
incabíveis quando visarem reexame cognitivo do meritum
causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição, omissão ou obscuridade, se o texto do Acórdão
impugnado tiver, assim, analisado inteira e adequadamente o pedido.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a
Câmara. Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e
Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000 -Voto no
4
Segundo consta, Maurílio Pedrosa de Paula estava
sendo processado pelo delito de homicídio qualificado, nos autos do
processo-crime n. 0002663-45-2006.8.26.0572, que tramitava perante a
2a Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra. Adel Miguel
Filho foi, por sua vez, tendo sido arrolado como testemunha pela Defesa
naqueles autos de processo criminal, veio a fazer afirmação falsa
enquanto testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal.
Os embargos de declaração devem, com efeito,
mesmo quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer
aos preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses
de ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
É importante deixar consignado, pois, que o Ven.
Acórdão enfrentou e analisou as questões ora colocadas pelo
embargante, inclusive afastando a preliminar referente ao art. 384 do
CPP, consoante fls. 595/599, não havendo que se cogitar, portanto, de
omissão.
Verifica-se, contudo, ter ocorrido efetivamente erro
material no Ven. Acórdão de fls. 599, que ratificou a reprimenda fixada
pelo MM. Juiz de primeiro grau, uma vez que o crime de falso
testemunho ocorreu em 25 de abril de 2013, ocasião em que vigia o
preceito secundário prevendo pena de 01 a 03 anos de reclusão e multa.
Constata-se, com efeito, a existência de erro material
quanto à fixação da pena privativa de liberdade ao embargante.
A r. sentença condenatória fixou as penas em
desfavor do ora embargante fundamentada no preceito secundário que
previa pena abstrata de 02 a 04 anos de reclusão e multa, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000 -Voto no
5
a modificação trazida pela Lei no 12.850/2013, publicada em 05 de
agosto de 2013, cuja vigência deu-se após a vacatio fixada no art. 27
daquele diploma legal, aplicando-se, portanto, pena mais grave do que
aquela prevista à época do crime em análise.
Levando-se em consideração, portanto, a pena em
abstrato prevista à época do crime (01 a 03 anos de reclusão e multa),
recalcula-se a reprimenda do embargante, preservando os critérios da r.
sentença, nos seguintes termos:
As penas-base são fixadas no patamar mínimo, em
atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou seja, em 01
ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes e atenuantes, a reprimenda permanece inalterada. Na
terceira fase, em razão do § 1o, do art. 342, do CP, a pena deve ser
aumentada em 1/6, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
No tocante a possibilidade de expedição de mandado
de prisão aos condenados em segunda instância, revendo-se
posicionamento anterior, ante a decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal e considerado ainda a circunstância de a r. sentença ter
concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, revoga-se a
determinação de fls. 600 do Ven. Acórdão, de expedição de carta de guia
para imediato início do cumprimento da pena em definitivo.
Quanto à pretensão de prequestionamento, deve ela
ser levantada na hipótese de o julgado não adotar um entendimento
explícito sobre a matéria arguida, o que evidentemente não ocorre no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005083-76.2013.8.26.0572/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos, a
fim de corrigir erro material do Ven. Acórdão, quanto à pena reclusiva,
para que passe a constar que a pena privativa de liberdade foi fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Resta mantida, no mais,
a decisão desta 8a Câmara Criminal no julgamento do recurso de
apelação, revogando-se a determinação no sentido de ser expedida carta
de guia para o imediato início do cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento quanto à
pena privativa de liberdade, comunique-se o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n.
113/2010, com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n.
237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator